Tribunal: CARF
Processo: 19647.014851/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014851/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.114 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ROSA CANDIDA MARROQUIM MANGABEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014851/2009-17
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014851/2009-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 16 e seguintes, resultante de alterações em
sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que
implicou apuração de imposto suplementar de R$ 5.249,65, sujeito à multa de ofício
(75%) e juros legais, em face da constatação da infração de Omissão de Rendimentos
Sujeitos à Tabela Progressiva, no valor tributável de R$ 42.147,23, considerado o IRRF
sobre a infração de R$ 2.362,38. Com o lançamento o(a) contribuinte perdeu o direito à
restituição do imposto de renda apurada na DIRPF revisada.
2. Cientificado(a) em 16/11/2009 (fls. 12), o(a) interessado(a) apresentou impugnação
(fls. 2/5), em 11/12/2009; relevando destacar o que se segue:
a) alega que a infração apurada decorreria do descumprimento das obrigações
trabalhistas por parte do Instituto de Medicina Social S/C (CNPJ 24.132.516/0001-58) e
do Centro Diagnóstico Dr. Walberto Barros Dias S/C Ltda. (CNPJ 00.753.070/0001-
10), empresas pertencentes ao mesmo grupo;
b) alega que a questão somente teria sido judicialmente resolvida em 2007, em face dos
processos trabalhistas propostos na 11a Vara do Trabalho de Recife (Processo n.°
00117-2006-011-06-00-8), e na 28a Vara do Trabalho de Olinda (Processo n.° 00146-
2006-102-06-00-7), em face da formalização de acordo extinguindo ambos os
processos, simultaneamente, no qual fora reconhecido, dentre outros, a existência de
“diferenças salariais”, de R$ 5.000,00, o que reputa tratar-se de prova de que o
empregador lhe pagaria salário a menor. Alega que o acordo não lhe assegurou o
recebimento de totalidade dos valores a que teria direito, de modo que as diferenças
salariais seriam significativamente maiores;
c) requer a diligência aos referidos processos judiciais, de modo a comprovar as
alegações;
d) ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, integram a base de
cálculo do imposto.
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. PROVA.
as diligências e perícias, previstas na legislação do processo administrativo fiscal não se
prestam a suprir a omissão do contribuinte em instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014851/2009-17

a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
4. O lançamento veicula a infração de Omissão de Rendimentos Sujeitos à
Tabela Progressiva, no valor tributável de R$ 42.147,23, considerado o IRRF sobre a
infração de R$ 2.362,38, conforme descrição dos fatos, às fls. 17, e demonstrativo de
fls. 18. Referida infração foi apurada a partir de informações prestadas pelas fontes
pagadoras em DIRF (extrato às fls. 58/59), a saber: a) Instituto de Medicina Social
LTDA., CNPJ 24.132.516/0001-58: rendimento de R$ 21.073,61, com IRRF de R$
1.212,89; e b) Centro de Diag Dr Walberto N Dias Ltda., CNPJ 00.753.070/0001-10:
rendimento de R$ 21.073,62, com IRRF de R$ 1.149,49. O vinculo da interessada
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014851/2009-17

com as fontes pagadoras, além de ter sido admitido na impugnação, está comprovado
pelas cópias dos respectivos contratos de trabalho, às fls. 41/42. Observe-se, ainda,
que a interessada não declarou rendimento algum em relação às citadas fontes
pagadoras.
5. A defesa alega que as referidas fontes pagadoras, integrantes do mesmo
grupo econômico, não teriam pago integralmente os rendimentos que lhe eram
devidos, no ano-calendário de 2004, de modo que teria ingressado com ações
trabalhistas, em 2006 implicando e recebimento dos valores constantes do acordo
judicial, de fls. 37/38, formalizado em junho de 2006, que inclui verba devida a título
de diferenças salariais de apenas R$ 5.000,00.
6. Com efeito, o documento apresentado, além de se referir a ano-calendário
diverso, é categórico em expressar que as diferenças salariais eram de pequena monta,
do modo que não há nenhum elemento nos autos aptos a comprovar que os
rendimentos recebidos pela interessada, em 2004, sejam distintos daqueles informados
pela fontes pagadoras em DIRF. Do exposto, mantém-se a infração.
7. Quanto ao requerimento de diligência formulado pela interessada, nos
referidos processos judiciais, de modo a comprovar as alegações defensivas, rejeita-se
esse pleito. Ocorre que esse instrumento processual não se presta a suprir a omissão do
contribuinte em instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente, ex
vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, mormente quando os elementos de
informação dos autos mostram-se suficientes à formulação do juízo.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Original